Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725852-73.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GC FISIOTERAPIA E FITNESS LTDA APELADO: MARCONES GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO A primeira sentença proferida nos autos foi anulada pela Segunda Turma Cível, sob minha Relatoria (id 69132040). Após o trânsito em julgado, o processo retornou à origem para regular prosseguimento. Foi proferida uma nova sentença, contra a qual nova apelação foi interposta (id 77704977 e 77704986). O novo recurso interposto no processo deixou de ser redistribuído no sistema, com o processo apenas reativado e concluso, sob o seguinte fundamento: nos termos do art. 9o da Portaria Conjunta no 93 de 13 de outubro de 2025, deixo de promover a redistribuição dos presentes autos, de acordo com a certidão ID 77780508, visto que os mesmos já se encontram sob a relatoria do(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível, foram distribuídos no dia 28/10/2024 e reativados no dia 23/10/2025 (id 77782601). É o relatório. Decido. Verifico que o procedimento adotado pelo setor responsável pela distribuição do processo gera dúvida relevante. A reativação sem registro de redistribuição à minha Relatoria foi fundamentada no art. 9o da Portaria Conjunta no 93/2025 deste Tribunal de Justiça. Ele possui o seguinte conteúdo: Art. 9o Os processos judiciais da segunda instância serão redistribuídos pela CODIS por expressa determinação judicial da autoridade competente, ou de ofício nas hipóteses regimentalmente previstas ou quando houver erro no endereçamento. O artigo mencionado em nenhum momento dispõe no sentido de que a interposição de novo recurso no mesmo processo após julgamento de um recurso anterior traduz-se em simples reativação dos autos e afasta a existência da distribuição de um novo recurso. Não há indicação na certidão de qual regra regimental dispensa a redistribuição do processo, ainda que para a mesma Relatoria, considerando a existência de um novo recurso. Destaco que eventual omissão regimental quanto ao procedimento específico de distribuição de recursos subsequentes à anulação da sentença em provimento de recurso anterior gera apenas a prevenção da Relatoria e impõe a observância à regra ordinária de redistribuição, bem como eventual compensação pelo sistema de distribuição em razão do recebimento de recurso por prevenção. Ressalto que a omissão regimental quanto às regras específicas de distribuição poderá ser suprida apenas pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal. O procedimento de inobservância ao registro da redistribuição foi adotado mediante interpretação discricionária do setor responsável pela distribuição, o que relativiza a objetividade necessária no processo de distribuição de processos. São necessários esclarecimentos sobre o procedimento adotado. Ante o exposto, determino ao Núcleo de Redistribuição e Registro – Nuredi que certifique nos autos as normas utilizadas para a adoção do procedimento de reativação dos autos em substituição à redistribuição prevista em regimento e determinada em certidão de id 77780508. Certifique, na mesma oportunidade, qual o impacto desse procedimento de simples reativação dos autos na obrigatória compensação prevista no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, visto que a interpretação de que novo recurso constitui apenas a reativação de outro recurso julgado anteriormente nos mesmos autos aparenta impactar o fluxo de distribuição, podendo ocasionar distribuição a maior indevidamente por ausência de compensação. A simples reativação dos autos poderia ter o mesmo efeito no sistema que um simples retorno dos autos remetidos em diligência, o que, em tese, poderia prejudicar seu cômputo estatístico na distribuição. Solicite-se apoio dos setores técnicos para resposta ao questionamento, se necessário. Após o retorno dos autos com as certificações determinadas, intime-se Marcones Gonçalves Advogados Associados para manifestar-se sobre a inadequação do seu pedido de reforma da sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Cumpra-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator